Tribunal: TJDFT
Processo: 0755046-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. No caso, a matéria controvertida na instância de origem – suposta abusividade de cláusulas contratuais bancárias – demanda a análise de provas documentais, a prévia audiência da instituição bancária e o exame de dados comparativos. Como inexistem provas pré-constituídas dotadas de verossimilhança aptas a suportarem o direito alegado na petição inicial, não é possível, em juízo sumário, estabelecer a eventual probabilidade do direito do autor.
3. A simples discordância com a taxa de juros aplicada ao contrato e a menção aos riscos de inadimplemento contratual não são elementos capazes de, por si sós, evidenciarem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois não caracterizam indícios específicos e indicativos de prejuízo iminente e atual capaz de interferir negativamente na efetividade e na celeridade da prestação jurisdicional.
4. Diante da ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, revela-se adequada a r. decisão agravada, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
5. Recurso conhecido e desprovido.